Tribunal: TJSP
Processo: 2020264-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CONCURSO DE INGRESSO
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Concurso Público - Exclusão do certame - Vagas destinadas a pessoas pretas, pardas e índios (PPI) - Tutela Indeferida - Insurgência - Julgamento do mandamus denegando a segurança - Perda superveniente do objeto - RECURSO PREJUDICADO